Tribunal: TJBA
Processo: 8007629-45.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007629-45.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MADIANE ROSA SANTOS BOMFIM Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VALORES EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1.002, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO. 1 - Da análise minuciosa do acórdão proferido pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 1.140.005/RJ é possível perceber que o Pretório Excelso entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública mesmo quando tal órgão agir no patrocínio de causa contra o ente público que integre. 2 - À luz do novo entendimento fixado pela Suprema Corte acerca da matéria, faz-se imperiosa a fixação de verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vez que tal órgão representou os interesses da parte vencedora da lide. 3 – ACÓRDÃO MODIFICADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8007629-45.2019.805.0150, em que figuram como Apelante MADIANE ROSA SANTOS BOMFIM e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau - Relatora